Tribunal: TJMT
Processo: 1025376-64.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025376-64.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Conflito fundiário coletivo rural]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GEOVAM LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 469.289.951-49 (EMBARGANTE), ASSOCIACAO DOS MORADORES E TRABALHADORES RURAIS DA GLEBA SOL NASCENTE - CNPJ: 24.377.537/0001-33 (EMBARGANTE), REJANE CRISLEY BARROZO - CPF: 950.599.541-53 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO FURIM - CPF: 616.784.901-30 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO), IRNEY MILANI - CPF: 848.789.831-91 (APELADO), GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), FERNANDA DOS ANJOS RODRIGUES CECHELLA GOMES - CPF: 008.041.521-01 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL - CPF: 208.187.501-20 (APELADO), FRANCISCO MARCELO DE OLIVEIRA (APELADO), JOSÉ BEZERRA DE SOUZA (APELADO), LAERCIO VIEIRA DIAS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GEOVAM LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 469.289.951-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL - CPF: 208.187.501-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTER CAVALHEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 963.732.531-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECI CAVALHEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 018.917.641-52 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR VANI DE OLIVEIRA - CPF: 032.810.841-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Embargos De Declaração Em Apelação. Ação De Reintegração De Posse. Posse Legítima. Esbulho Comprovado. Função Social. Discussão Dominial. não cabimento. Benfeitorias Não Comprovadas.
Rejeição dos Aclaratórios
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos
em virtude do
acórdão que manteve sentença lançada em Ação de Reintegração de Posse em favor do autor, e afastou cerceamento de defesa, função social e indenização por benfeitorias.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) existência de omissão ou contradição quanto à legitimidade da posse, origem dominial, função social e benfeitorias; (
ii
) possibilidade de efeitos modificativos para prequestionamento.

III. Razões de decidir

3.
Na decisão embargada foram examinadas integralmente as preliminares e o mérito, reconhecendo posse legítima adquirida por cláusula
constituti
e esbulho caracterizado por ocupação abrupta, rompimento de cadeados e desmatamento ilegal.

4.
Questões dominiais e origem de recursos são irrelevantes na ação possessória (CC, art. 1.200), não havendo conexão com outros feitos.

5.
Inexistência de prova idônea de benfeitorias afasta indenização e compensação (CC, art. 1.220; CPC, art. 373).

6.
Se não há omissão ou contradição, os embargos se tornam meio impróprio para tentativa de rediscutir mérito (CPC,
arts
. 1.022 e 1.025
).

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
"
Na ação possessória, a origem dominial do bem é irrelevante para a tutela da posse legítima, sendo indevida indenização por benfeitorias não comprovadas
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 1.022, 1.025, 370, 373; CC,
arts
. 1.200, 1.220.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECL
A
RA
ÇÃO N
.
º

1025376-64
.20
2
0
.8.11.00
41

Trata-
se de Embargos de Declaração opostos pela
Associação dos Moradores e Trabalhadores Rurais da Gleba Sol Nascente

em virtude

d
o acórdão que, à unanimidade, desproveu a apelação e manteve a sentença de reintegração de posse em favor de
Irney
Milani
(Acórdão
ID
n. 299083854).

Os
A
claratórios são manejados com o declarado propósito de prequestionamento explícito, alegando “manifesta omissão e contradição” do julgado.

Em síntese, a Embargante sustenta omissão e contradição quanto ao cerceamento de defesa por ausência de “investigação da origem ilícita” da posse do embargado (delação envolvendo o alienante Roberto Zampieri, em feito do TRE/MT), ligada à justa posse, à boa
fé objetiva (art. 422 do CC) e ao art. 5º do CPC
.

Além disso, argui
omissão e contradição na análise das benfeitorias, por suposta falta de classificação (
arts
. 96, §3º, 1.220 e 1.221 do CC), afastamento de ressarcimento ao possuidor de má
fé por benfeitorias necessárias e ausência de apuração para eventual compensação com danos ambientais.

O embargado apresentou contrarrazões
no ID 303316898. D
efende
u
a impropriedade d
o uso dos
embargos para rediscutir o mérito
.

R
equereu, ao final, a
sua

rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A demanda originária é
de
Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
Irney
Milani

em desfavor de
diversas pessoas e associações, dentre elas a
Associação dos Moradores e Trabalhadores Rurais da Gleba Sol Nascente
, em
virtude
da ocupação não autorizada de parte da Fazenda Vitória (5.558
ha
, em Paranaíta/MT).

O
Embargado
alegou ter adquirido o imóvel em 2014 e exercido posse legítima até dezembro de 2015, quando sofreu esbulho caracterizado por cadeados nas porteiras e desmatamento irregular.

A defesa sustentou função social da terra e direito a indenização por benfeitorias.

O Juiz sentenciante
reconheceu a posse legítima do
Embargado
, deferiu a reintegração
e
rejeitou pedidos indenizatórios
, formulados na contestação (contraposto)
.

Em grau recursal, a Associação alegou cerceamento de defesa por não investigar a origem ilícita da posse, função social e benfeitorias.

Ao julgar o apelo, o Colegiado concluiu
que

a
posse do
E
mbargado foi adquirida
de forma
leg
í
tima por cláusula
constituti
,
comprovada
por
document
os
e testemunha
s
.
Fundamentou que o
esbulho foi demonstrado por atos concretos (ocupação abrupta, cadeados, desmatamento ilegal).

Quanto à
função social da propriedade
, foi explicado que
não se sobrepõe à posse legítima, sobretudo quando a ocupação viola normas ambientais.

A
tese de
conexão
da Possessória
com Embargos de Terceiros foi afastada por ausência de identidade de partes ou de causa de pedir.
No mais, ratificou-se a ausência de b
enfeitorias úteis ou necessárias realizadas de boa-fé ou com tolerância do possuidor legítimo.

O voto
condutor
enfrentou as preliminares e o mérito
; ao final,
conclui
u
pela manutenção integral da sentença.

Com efeito, o
s embargos de declaração têm finalidade integrativa: destinam-s
e a expungir omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022 do CPC).
Isto é, n
ão constituem via própria para rejulgamento da causa
, muito menos p
ara substituir recurso por inconformismo.

Quanto ao
prequestionamento
, a sua exigência
depende da existência de vício a ser sanado
. Isso significa que,
sem vício, não há espaço para efeitos modificativos (art. 1.025 do CPC c/c art. 1.022).

Feitas essas premissas, passo aos pontos

indicados como omissos e contraditórios
.

A tese central da Embargante é que o acórdão seria silente sobre a justa posse do
Embargado
por não aprofundar na notícia de delação premiada envolvendo
o advogado
Roberto Zampieri
, alienante da área, o que macularia a posse
ab
initio
e exigiria diligências probatórias
ex

officio

(art. 370 do CPC).

Em que pesem às arguições, a pretensão integrativa n
ão procede.

O acórdão enfrentou, com suficiência de fundamentos, a preliminar de cerceamento e a matéria subjacente: (a) afastou a conexão com os Embargos de Terceiros que tramitam em Alta Floresta justamente por distinção de partes, pedidos e causa de pedir; (b) delimitou o caráter eminentemente possessório da demanda,
e
repeli
u
a transmudação da lide para discussão dominial ou para inquérito sobre origem de recursos, impertinente em sede possessória.

O aresto firmou, ainda, a legitimidade da posse do
embargad
o com base em cláusula
constituti
e conjunto probatório
consistente em
documentos, testemunhos, ata notarial, BO, inspeção e imagens de satélite
; ao final,
conclui
u
pela ocorrência de esbulho em 2015
com a colocação de
cadeados
e
desmatamento clandestino
.

Quanto à
invocação de “função social” pelos ocupantes
, foi explicitado que
não prevalece sobre posse legítima exercida com observância das normas ambientais.

No voto condutor t
ambém está
consignado que o processo foi fartamente instruído (documentos, provas orais, inspeção, imagens), o que afasta a pecha de cerceamento (CPC, art. 370), porquanto o julgador formou seu convencimento motivado baseado em lastro probatório suficiente.

Quanto ao conteúdo jurídico da justa posse (art. 1.200 do CC), registre-
se que o Código Civil se refere a vícios possessórios (violência, clandestinidade, precariedade), e o acórdão foi taxativo em reconhecer que: (i) o recorrido exercia posse desde 2014, por negócio translativo com cláusula
constituti
, com atos de georreferenciamento, delimitação e manejo regular; (
ii
) o esbulho decorreu de ocupação abrupta com cadeados e desmate ilegal (sem autorização ambiental), sinalizando posse injusta dos ocupantes .

A invocação de cadeia dominial
de
“origem criminosa” não altera essa conclusão
.

Na verdade,
trata-
se de discurso sobre propriedade e validade negocial, matérias alheias à estreita via possessória e recusadas pelo
voto condutor
quando distinguiu esta ação em relação aos Embargos de Terceiros e rechaçou a conexão.

Não há, pois, omissão: o fundamento de irrelevância dominial para a tutela possessória foi explicitado
de forma
suficiente.

De igual maneira, n
ão há contradição
. A
linha argumentativa é coerente em todo o voto
, e
protege a posse provada
com a consequente
repr
essão do
esbulho.

Por fim, quanto ao art. 5º do CPC (boa
fé/lealdade) e art. 422 do CC (boa
fé objetiva), novamente reafirmo que não há omissão
. O
acórdão atribuiu legitimidade ao exercício possessório do
embargado
(preservação ambiental, licenciamento) e ilegitimidade à ocupação clandestina (desmate sem autorização), exatamente o oposto de chancelar condutas desleais ou ímprobas.

A Embargante
também
afirma que o acórdão é omisso por não classificar
as
benfeitorias (necessárias/úteis/voluptuárias) e contraditório ao negar indenização/compensação
,
mesmo para as necessárias
,
ao possuidor de má
fé (art. 1.220 do CC), sem apuração prévia.

Essa tese
também
não procede.

No aresto a sentença de improcedência do pedido contraposto de indenização por benfeitorias foi mantida por ilicitude da ocupação e falta de prova suficiente das alegadas obras úteis/necessárias.

Com o devido respeito, n
ão se trata de silêncio
e sim de
valoração desfavorável do conjunto probatório.

A classificação só se impõe se houver prova da existência de benfeitorias. O art. 1.220 do CC não dispensa prova
, e sim
condiciona a indeniza
ção
ao possuidor de má
fé, apenas às “necessárias”, mas não presume sua ocorrência.

Dada a inexistência de prova
das benfeitorias alegadas
, o acórdão não necessitava proceder à classificação abstrata.
Isso significa que a
solução está harmônica com o ônus probatório (CPC, art. 373).

Já a
discussão sobre “compensação” pressupõe a prévia demonstração e quantificação das benfeitorias indenizáveis, o que não ocorreu.

Com efeito, não há contradição, ou seja,

se n
ão
há benfeitorias comprovadas (ao menos em padrão mínimo), não se alcança a etapa de compensação.

No acórdão
ainda ficou
sublinhado que a ocupação se fez “na contramão da função socioambiental”, com desmatamento ilegal, reforçando a conclusão sobre a má
fé e o não cabimento de

indeniza
ção
no caso
concreto.

Em suma
,
houve enfrentamento da matéria relativa a benfeitorias
, e a
negativa decorreu de insuficiência probatória e da ilicitude da ocupação.

Em resumo, todos os
pontos essenciais
da demanda
foram enfrentados: (a) natureza possessória da causa; (b) inexistência de conexão com Embargos de Terceiros; (c) posse legitimamente adquirida por cláusula
constituti
; (d) esbulho devidamente provado; (e) irrelevância de discussões dominiais (“origem de recursos”) para o desate possessório; (f) inexistência de prova idônea de benfeitorias indenizáveis; (g) impropriedade de rediscutir mérito em ED.

T
odos esses pontos
est
ão
expressamente consagrado
s
na ementa, razões e relatório do acórdão objeto da embargabilidade.
Vale dizer, a
decisão é coerente do início ao fim: reconheceu-se a posse legítima (com base probatória), caracterizou-se o esbulho e foram rechaçadas as pretensões diante da inexistência de provas nos autos, sem oscilações lógicas.

P
or derradeiro, quanto ao prequestionamento, assento que os
arts
. 1.022, 1.025 e 370 do CPC e
arts
. 5º do CPC, 96, §3º, 1.200, 1.220 e 1.221 do CC foram considerados e não conduzem a conclusão diversa, mantida a
ratio

decidendi

fixada no acórdão.

De todo modo, nos termos do art. 1.025 do CPC, reputam-se
incluídos no acórdão os elementos suscitados nestes embargos.

Feitos esses esclarecimentos,

rejeitos os Aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025